Tribunal: STF
Processo: RE 77007
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-21
Data de publicação: 1975-11-21

Ementa:
Servidor público. Estabilidade. Efetividade. 1. Se os
recorrentes são servidores extranumerários, não ocupando, assim, cargos
públicos, não há como efetivá-los, ainda que sejam estáveis, pois a
estabilidade se dá no serviço público e a efetividade no cargo. Se este
inexiste, não há como proclamar a efetividade. 2. Inocorrência de
violação ao art. 177, § 2º, da Constituição federal e de dissídio
jurisprudencial. Recurso extraordinário não conhecido.